Tribunal: TJSP
Processo: 2264756-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Benefício previdenciário – Pensão por morte de servidor estadual falecido (policial militar) – Cessação do pagamento em razão da maioridade de um dos filhos – Possibilidade de reversão da quota parte em favor da irmã reconhecida por acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Público – Interposição de recurso às instâncias superiores – Pleiteada a execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Benefício previdenciário – Pensão por morte de servidor estadual falecido (policial militar) – Cessação do pagamento em razão da maioridade de um dos filhos – Possibilidade de reversão da quota parte em favor da irmã reconhecida por acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Público – Interposição de recurso às instâncias superiores – Pleiteada a execução provisória do julgado – Impossibilidade – Inteligência do art. 2o B, da Lei no 9.494/97 – Decisão mantida – Agravo não provido.